Tribunal: CARF
Processo: 11128.006216/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.006216/2009-13
ACÓRDÃO
3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 03/11/2009
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Nos termos do art. 32, parágrafo único, inciso II, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela MP no 2.158-35/2001, o agente marítimo,
na qualidade de representante no País do transportador estrangeiro,
responde solidariamente pelos tributos e penalidades decorrentes de
infrações aduaneiras.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006216/2009-13
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 12-103.625 (fls. 361/368) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/11/2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da
Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Tratam os autos acerca da controvérsia instaurada em razão da lavratura, pela
ALF. PORTO DE SANTOS, das Notificações de Lançamento (fls.05/49), com a
finalidade da exigência do Imposto de Importação – II (2892), no valor de R$
27.261,23 (fls.05/19), do Imposto sobre produtos industrializados – IPI na
importação (3345), no valor de R$ 17.871,25 (fls.21/35), da COFINS – importação
(4685), no valor de R$ 10.670,40 (fl.37) e do PIS/PASEP - importação (4562), no
valor de R$ 3.619,23 (fls.39/49), em atenção ao estatuído no MEMO
/ALF/STS/DIVIG No 017/2009, de 18/05/2009 (fl.61), tendo em vista o relato de
extravio total da carga manifestada documentalmente após o relatado no Termo
de Abertura de Volumes no 1499/08, quando, na ocasião, no ato de Vistoria,
quando do procedimento de abertura de tais volumes, foi verificada, tão somente
a presença de caixas de papelão sem quaisquer mercadorias (amparadas pelo
Conhecimento Marítimo no CCLANNGBSSZ080189) no seu interior, O “cofre de
carga”, no caso, havia sido manifestado com 1.300kg de carga no B/L, com o lacre
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006216/2009-13
3
de origem no 852 141, contendo “plastic mugs” (canecas de plástico
customizadas)É de se notar, que à época da lavratura do Termo de Avaria no
2008/271443, em 01/11/2008, o peso líquido da carga foi inscrito como de
apenas 80kg, no entretanto portando o lacre de origem.
Assim, por todo o exposto nos termos de avaria citados, foi imputada a
responsabilidade da violação e extravio ao armador estrangeiro,CHINA SHIPPING
LINES, representado no Brasil, conforme Termo de Responsabilidade No 2716/08,
arquivado na DIVIG da Alf/Santos, por OCEANUS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
O enquadramento legal se encontra em cada um dos tópicos das rubricas
tipificadas nas notificações de lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO Desde que tomou ciência das notificações de lançamento, em
apreço, em 24/08/2009, segundo cópia do AR de fl.284, a interessada
protocolizou na ALF. DO PORTO DE SANTOS – SP, em 28/09/2009, as suas
alegações de defesa, impugnando as notificações de lançamento ás fls.285/301,
ora sumarizadas, e instruindo-a com a documentação de fls.305/319, nos
seguintes termos, senão, vejamos:
SÍNTESE DOS FATOS

O Conhecimento foi expedido pelo transportador CLAN S/A e o
transporte foi realizado na modalidade FCL/FCL = House to House o
que vem representar que o transportador recebeu o contêiner já
estufado e lacrado na origem, pelo embarcador no BL, assim,
Shenzhen Lierda Import And Export Co. Ltd;

Nesse contexto, é relevante salientar que no Conhecimento
Marítimo está ressalvado "Shipper's load, stow and count" que quer dize
mencionar que o contêiner foi abandonado pelo importador o qual,
inclusive, não foi localizado pela autoridade fiscal;

Apesar do acima e de reconhecer a ausência de elementos de
precisão para o cálculo dos extravios, a autoridade fiscal estimou
que a carga tida como faltante era constituída por 35.135 canecas,
pesando 37g cada e seu preço unitário FOB era de US$ 2,20. A
responsabilidade pela violação e extravio foi imputada ao armador
estrangeiro China Shipping Container Lines, por nós representada;
DA ILEGITIMIDADE DE PATÊ PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO

É fato inequívoco que em nossa condição de agente marítimo não
tivemos qualquer participação das fases de execução do transporte
marítimo, sendo certo que agimos tão somente no porto de
destino, Santos, executando funções burocráticas inerentes ao
nosso objeto;
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006216/2009-13
4

Aproveita o ensejo para mencionar doutrina e jurisprudência em
linha com as suas teses;
DO MÉRITO

A preliminar de ilegitimidade de parte da Impugnante é
intransponível e seu acolhimento é de rigor, porém, as questões de
mérito também conduzem à declaração da total improcedência do
lançamento e conseqüente cancelamento do Auto de Infração, em
tela;

Somente realizamos o transporte marítimo do contêiner,
entregando-o no destino nas mesmas condições em que o
recebemos, mesmo porque, dentro do navio não há qualquer
possibilidade, nem espaço físico para abri-lo retirar toda a carqa e
deixar as caixas completamente sem conteúdo, tudo indicando que
o contbiner já foi recebido pelo transportador marítimo com as
caixas vazias;

Como supradito, menciona doutrina e jurisprudência para
robustecer a sua tese;
DO CÁLCULO DO TRIBUTO

Embora estejamos confiantes no acolhimento das nossas
preliminares, desejamos dizer que achamos o cálculo quanto ao
nosso descontentamento como cálculo do tributo que julgamos
excessivo;

POR TODO O EXPOSTO impõe-se seja decretada a improcedência da
ação fiscal, o que requeremos, como medida de rigor, com o
consequente cancelamento do Auto de Infração/ notificação de
lançamento, tudo como medida de direito e JUSTIÇA!

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 379/389) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade quanto à ilegitimidade passiva e
alegando, quanto ao mérito, que não lhe deve ser imputada responsabilidade pelo extravio e
contestando o cálculo do tributo lançado.

Ao final requer “seja o presente processo administrativo julgado EXTINTO, com a
improcedência das Notificações de Lançamento/Multas em questão, por ser a Recorrente parte
ilegítima para responder pelas obrigações que ora lhe são imputadas, em razão da sua estrita
qualidade de AGENTE MARÍTIMO”.

É o relatório.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006216/2009-13
5

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA

Argumenta a recorrente que atuou tão somente como agente marítimo, exercendo
funções meramente burocráticas no porto de destino (Santos), sem qualquer participação nas
fases de execução do transporte marítimo.

Afirma ter atuado como um simples mandatário ou representante do transportador
estrangeiro (CHINA SHIPPING LINES), e que não é, nem era, a armadora dos navios e, portanto,
não pode ser considerada diretamente responsável pelo extravio da carga manifestada.

Sustenta que suas atividades não permitem contato ou manuseio das cargas, e que
a responsabilidade por faltas e avarias, conforme a legislação e jurisprudência (citando a Súmula
192 do extinto TFR), deve ser atribuída a quem lhes deu causa, ou seja, o transportador.

Alega que o Agente Marítimo não se enquadra na figura de "contribuinte" nem de
"responsável" conforme o Artigo 121 do Código Tributário Nacional (CTN), pois sua obrigação não
decorre de disposição expressa de lei.

Argumenta que, mesmo que o agente marítimo tenha firmado um termo de
compromisso ou responsabilidade, isso não tem o condão de lhe atribuir responsabilidade
tributária por danos ou extravios, em respeito ao princípio da reserva legal.

A DRJ/RJO rejeitou a preliminar, afirmando que os agentes marítimos são
representantes dos armadores nos portos e são solidariamente responsáveis com o transportador
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006216/2009-13
6
estrangeiro por tributos e penalidades decorrentes de infrações aduaneiras, conforme o art. 32 do
Decreto-Lei no 37/1966.

A decisão recorrida não está a merecer reparos, uma vez ser legítima a
responsabilização do agente marítimo, nos termos da Súmula CARF n.o 185:

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).

Entendo que, ainda que se tratasse apenas da representante, no País, do
transportador estrangeiro, também recairia sobre a recorrente a responsabilidade solidária pelo
imposto devido, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966,
com redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:

“Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória
no 2158-35, de 2001)
(...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)” (grifos nossos).

Com efeito, o agente marítimo, na qualidade de representante do transportador
estrangeiro no País, responde solidariamente com este pelas eventuais exigências relativas aos
tributos aduaneiros.

Este Tribunal Administrativo tem consolidado posicionamento quanto à matéria:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.617 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.006216/2009-13
7
Data do fato gerador: 24/06/2010
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERMO DE
RESPONSABILIDADE.
O agente marítimo, na condição de representante, no país, de transportador
estrangeiro, é responsável solidário em relação aos tributos devidos por aquele,
além de ser responsável pelos tributos, multas e demais obrigações que venham a
ser apuradas, quando assinar termo de responsabilidade para liberação de
embarcação antes da conferência final do manifesto, nos termos do artigo 39,
§3o, do Decreto-lei 37/66.
EXTRAVIO DE MERCADORIA. CLÁUSULA SAID TO CONTAIN E FCL/FCL.
RESPONSABILIDADE TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO E
AVARIA
As cláusulas “said to contain” e FCL/FCL no Conhecimento de Embarque Marítimo
só são capazes de afastar a responsabilidade do transportador quando não
evidenciados indícios de violação ou avaria que corroborem a ocorrência do
extravio.
(Acórdão n.o 3401-012.567, sessão de 26/11/2023, relator Cons. Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues)

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 422
DF CARF MF
Original